Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO NULIDADE DA PROVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O depoimento do policial reveste-se de presunção de veracidade e merece toda credibilidade. Mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave.

2. A inviolabilidade do domicílio não se caracteriza como garantia absoluta do indivíduo, podendo, perfeitamente, ser relativizada quando em confronto com interesses maiores da coletividade, como acontece no caso de flagrante de crime permanente. Ademais, quando a busca domiciliar demostra que o réu mantinha em sua residência substância entorpecente e outros elementos confirmadores da prática de mercancia ilícita de drogas.

3. O regime inicial de cumprimento da pena superior a 8 anos é o fechado por imposição legal.

4. O princípio do in dubio pro reo tem aplicabilidade quando, de fato, a situação probatória se mostrar nebulosa para o julgador. Quer dizer, quando o conjunto probatório se mostrar seguro e apto a formar o convencimento do julgador, não há que se falar na aplicação de tal postulado.

5. Não caracteriza bis in idem a utilização de sentença condenatória transitada em julgada para reconhecer a reincidência, na segunda fase de fixação da pena e a conduta social negativa quando o agente comete novo crime quando cumpria pena em regime aberto de condenação pretérita.

6. Recursos desprovidos.